Tribunal: TJBA
Processo: 8026071-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026071-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OTAVIO DIAS PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:
EDILENE ROCHA DE JESUS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DOS DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária ajuizada por aposentado por invalidez em face de Banco Daycoval S.A. e Banco Pan S.A., na qual se pleiteava a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, a cessação dos descontos em benefício previdenciário, restituição de valores e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a validade da contratação e determinou a retomada dos descontos. O autor sustenta ter sido vítima de fraude bancária, com vício de consentimento, requerendo a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado ou se houve vício de consentimento decorrente de fraude; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade objetiva das instituições financeiras; (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC), atraindo a responsabilidade objetiva do art. 14 e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

4.
Conclui-se que a fraude perpetrada configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo possível transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes da falha de segurança.

5.
Verifica-se que os estelionatários detinham dados sigilosos do consumidor, inclusive informações sobre benefício previdenciário e margem consignável, evidenciando deficiência na proteção de dados, em afronta aos arts. 42 e 44 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

6.
Constata-se vício de consentimento, pois a contratação foi realizada mediante indução em erro, com utilização de ligação telefônica fraudulenta e promessa de quitação de dívida diversa, o que macula a manifestação de vontade, nos termos dos arts. 138 a 147 do Código Civil.

7.
Afasta-se a validade da assinatura eletrônica e da biometria facial como prova absoluta da contratação, pois tais mecanismos não excluem a possibilidade de fraude quando a vontade está comprometida.

8.
Reconhece-se que o valor creditado foi integralmente transferido a terceiros, sem proveito econômico do consumidor, o que evidencia a inexistência de
animus contrahendi
e reforça a nulidade do negócio jurídico.

9.
Determina-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por inexistir engano justificável, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

10.
Configura-se dano moral
in re ipsa
, pois os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa e com deficiência ultrapassam mero aborrecimento e atingem a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 186 do Código Civil.

11.
Arbitra-se a indenização em R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo e inibir condutas semelhantes, sem ensejar enriquecimento sem causa.

12.
Restabelece-se a tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos no benefício previdenciário, com expedição de ofício ao INSS e fixação de multa diária.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso provido

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 138 a 147 e 186; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 42 e 44.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000211910088002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 16.02.2022, pub. 18.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8001192-83.2023.8.05.0073
,

em que figuram como Apelante
OTAVIO DIAS PEREIRA FILHO
,
sendo
Apelado
s

BANCO DAYCOVAL S/A E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.